Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-29.2022.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Acolhimento de rigor – Obscuridade – Ocorrência – Fixação indevida de juros compensatórios – Não havendo demonstração de perda de renda decorrente da imissão provisória na posse, ônus que competia à requerida, descabida a incidência de juros compensatórios (ADI no 2.332/DF), comportando reforma o julgado neste ponto – Embargos declaratórios acolhidos.